Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-75.2025.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000511-75.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), JHONATAN WILLIAN DA SILVA VINCI - CPF: 049.034.991-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO SELETIVO PARA SOLDADO TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE MODELO ESPECÍFICO DE ATESTADO MÉDICO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR DESCUMPRIMENTO FORMAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A exigência de menção expressa ao Teste de Aptidão Física – TAF em atestado médico apresentado para fins de habilitação em processo seletivo é legítima quando prevista expressamente no edital.

2.
A inobservância do modelo de atestado médico constante no edital constitui descumprimento formal apto a justificar a eliminação do candidato.

3.
Não se concede tutela de urgência quando a fase do certame já foi superada e há risco de irreversibilidade da medida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo Interno interposto por JHONATAN WILLIAN DA SILVA VINCI contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal formulado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000511-75.2025.8.11.9005, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, por sua vez, negara a medida de urgência para determinar a convocação do agravante à etapa de Teste de Aptidão Física – TAF, no âmbito de processo seletivo para Soldado Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a exigência de inclusão da sigla "TAF" no atestado médico apresentado para fins de habilitação à etapa do teste físico não encontra respaldo no edital do certame, configurando formalismo excessivo. Aduz que foi indevidamente eliminado do processo seletivo, não obstante tenha apresentado atestado que atesta sua plena aptidão física. Alega, ainda, que a demora na apreciação da liminar pelo juízo de origem, comprometeu seu direito, tornando inviável a participação oportuna na referida fase do certame

As contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso reforçam a ausência dos requisitos legais para concessão da medida, reafirmando que não se demonstrou a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025